Tribunal: TJMT
Processo: 0004794-84.2015.8.11.0025
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004794-84.2015.8.11.0025
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDREIA APARECIDA SOARES ANDRADE BORGES - CPF: 913.275.981-91 (RECORRIDO), MARIZA MACEDO DE CASTRO - CPF: 626.419.136-15 (ADVOGADO), MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - CPF: 727.078.281-49 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), VERA RIZZO WERNER - CPF: 023.973.921-35 (RECORRIDO), VERA LUCIA ALVES DOS SANTOS - CPF: 429.761.031-00 (RECORRIDO), VALDIRENE EBERHARDT - CPF: 517.574.192-68 (RECORRIDO), VALDETE CASAGRANDE - CPF: 551.103.801-63 (RECORRIDO), WILLMA SAMPAIO SILVA - CPF: 016.876.391-59 (RECORRIDO), WANDERLEIA TADEU DE OLIVEIRA - CPF: 503.349.131-87 (RECORRIDO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUÍNA (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (RECORRIDO), TEREZINHA FERREIRA DOS SANTOS (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL (EXMA. SRA. DESA MARIA EROTIDES KNEIP),

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – AÇÃO MOVIDA POR FUNCIONÁROS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – UM DOS AUTORES COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO — DEFASAGEM REMUNERATÓRIA — INEXISTÊNCIA PARA O NÃO EFETIVO – LAPSO PRESCRICIONAL NÃO DECORRIDO ENTRE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA (12/2015) E A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 1399/2015 – PRESCRIÇÃO AFASTADA – O QUANTO DEVIDO PODE E DEVE SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA -

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA PARA EXCLUIR O SERVIDOR APENAS CONTRATADO.

1.
Nem de perto nem de longe se pode cogitar de existência de defasagem remuneratória, decorrente da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, quando se cuida de contrato de prestação de serviços por tempo determinado
. Sentença retificada. Recurso prejudicado. (Apelação / Remessa Necessária 9060/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/05/2017, Publicado no DJE 12/05/2017 ”

2. Não houve o decurso de

5 (cinco) anos entre a Lei Complementar Municipal no 1.399/2012, que reestruturou o plano de carreira dos profissionais da educação básica municipal, editada no ano de 2012 passando a vigorar à partir de 1o de janeiro de 2013, sendo a ação ajuizada em dezembro de 2015.

3.
"O STJ entende que a efetiva defasagem salarial, o percentual devido e a ocorrência da reestruturação remuneratória de carreira devem ser aferidos em liquidação de sentença. Nesses termos, confira-se: AgInt no AREsp 1.302.531/MT, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 21/9/2018; AgInt no AREsp n. 1.058.595/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/4/2018; AgRg no REsp n.1.526.659/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 23/8/2018, DJe 03/9/2018)." (REsp 1.837.952/SE, Rel.Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2019).7. Agravo Interno não provido.(AgInt no AREsp 1762627/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 01/07/2021).

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária

de sentença
proferida pelo
Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juína
, que, nos autos da
Ação Declaratória Cumulada com Cobrança (URV),
interposta por
Vera Rizzo Werner e Outras,
julgou procedente
o pedido formulado para reconhecer o direito ao recebimento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, cujo os valores e índices a serem aplicados serão apurados em liquidação de sentença, onde deverá ser comprovada a alegada defasagem, como e em que datas deram-se os pagamentos salariais do período (março a julho 1994), assim como que índices foram usados para correção salarial mês a mês, no lapso temporal que vigeu a Unidade Real de Valor como fator de conversão da moeda vigente para que estava em vias de constituir (Plano Real/94), por conseguinte, julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Consignou que, a correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação, que serão calculados de acordo com o que for decidido pelo STF no RE 870947/Tema 810/Repercussão Geral. Condenou ainda ao requerido o pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 3o, sobre o valor da condenação. Todavia, por ser ilíquida a sentença, o devido percentual será fixado por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do § 4o, II, do art. 85, do CPC.

Deixou de condenar o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, face a isenção prevista no art. 3o, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Sem recurso voluntário das partes, os autos foram encaminhados a este Sodalício por força da remessa necessária a que se encontra sujeita a sentença (ID n. 92449667).

A Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de ID. no 94110997, respeitando o princípio constitucional da independência funcional, devolveu os autos sem manifestação do Ministério Público.

É o sucinto relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado anteriormente, trata-se de
Remessa Necessária

de
proferida pelo
Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juína,
que, nos autos da
Ação Declaratória Cumulada com Cobrança (URV),
interposta por
Vera Rizzo Werner e Outras,
julgou procedente
o pedido formulado para reconhecer o direito ao recebimento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV.

Impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar a sentença, na íntegra, podendo modificá-la, no todo ou em parte, pois, no que tange ao Reexame Necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo, ou ratificá-la.

Pois bem.

Passo, então, ao reexame necessário da sentença prolatada, para reconhecer da prescrição de fundo de direito, devendo ser ratificada a Sentença do Juízo
a quo.

Após aprofundar
o estudo sobre a questão, entendo necessário rever meu posicionamento, vale ressaltar que, havia uma posição já firmada sobre o tema, no sentido de que se trata de relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, com prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula no 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça; entretanto, as Cortes Superiores, em recentes acórdãos, tem proferido decisões em sentido oposto àquele entendimento.

Confira-se, a propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV – LEI 8.880/1994 – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO.

1. O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1850802/MT, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 22/5/2020).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO – REMUNERAÇÃO – LEI N. 8.880/1994 – CONVERSÃO PARA URV – PERDAS – PRESCRIÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – LIMITE TEMPORAL – DIREITO LOCAL – EXAME – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 280/STF.

1. O STF, no julgamento do RE 561.836/RN, estabeleceu que a União, ao editar a Lei n. 8.880/1994, exerceu a competência insculpida no art. 22, VI, da CF/1988, de modo que não estão os estados-membros e municípios autorizados a legislar sobre o tema de maneira diversa. Definiu também que a Lei n. 8.880/1994 não tratou de reajuste salarial, mas apenas da conversão de cifras para novo padrão de valor monetário. Assim, se constatado equívoco no procedimento, deveria eventual defasagem ser apurada em liquidação.

2. No mesmo julgamento, a Corte Maior fixou que as diferenças salariais, caso existentes, não poderiam ser pagas indefinidamente, mas apenas até a instauração de nova realidade remuneratória decorrente de reestruturação da carreira.

3. Em coerência com essa orientação, uma vez estabelecida a reestruturação da carreira como marco para a cobrança de possíveis prejuízos, o decurso do prazo quinquenal daí contado atinge todo o direito reclamado. Precedentes.

4. O exame da afirmação de que a Lei Complementar estadual n. 836/1997 não reestruturou a carreira do magistério dependeria de interpretação do direito local. Incidência da Súmula 280/STF.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(REsp 1.804.211/SP, Relator Ministro Og. Fernandes, Segunda Turma, DJe 17/3/2020).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – URV – PRESCRIÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA.

1. Sabe-se que é vedada a compensação de perdas salariais com reajustes determinados por lei superveniente. Quando há reajuste remuneratório, com reestruturação de carreira, tem-se, contudo, o limite temporal, e, também, o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1.815.756/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/10/2019).

Por oportuno, veja-se, também, o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário, com repercussão geral reconhecida:

1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual n. 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV.

2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.

3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.

4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF.

5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.

6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.

7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.

8) Inconstitucionalidade.

9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n. 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.

(STF – Tribunal Pleno – RE 561.836-RN – Rel. Min. Luiz Fux – j. 26.9.2013 – publicação: 10.2.2014). (Destaquei).

Dessa forma, tendo em vista os julgados proferidos pelas Cortes Superiores, acima citadas, imperiosos reconhecer a prescrição nos casos em que a edição da lei, que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, após a conversão da conversão da URV, remonte a mais de 5 (cinco) anos da propositura da ação.

No presente processo, podemos perceber que não decorreram mais de 5 (cinco) anos entre a Lei Complementar Municipal no 1.399/2012, que reestruturou o plano de carreira dos profissionais da educação básica municipal, editada no ano de 2012 passando a vigorar à partir de 1o de janeiro de 2013, sendo a ação ajuizada em dezembro de 2015.

Sendo assim, não fica comprovada a prescrição da pretensão da parte autora.

Após rever posicionamento sobre a forma como as Ações de Cobrança de URV estavam sendo julgadas, cheguei à conclusão que a

procedência do pedido para determinar ao Ente Público que
incorpore à remuneração do Requerente o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV e pagamento dos valores pretéritos
, a ser apurados em liquidação de sentença, destina para momento futuro a apuração do
quantum
devido, e não especifica a condenação e os limites, fixando uma obrigação indeterminada, talvez até inexistente.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria De Andrade Nery, ensinam que:

“
O juiz tem o dever de fixar o an debeatur na sentença do processo de conhecimento
. A fórmula 'condeno o réu a indenizar os danos que serão apurados em liquidação', tão frequente no foro brasileiro, não é ideal e deve ser evitada.
Se o juiz não tem certeza da existência dos danos, não pode condenar ninguém a indenizar o que não existe
. O que pode ser buscado na ação de liquidação, constituindo-se como objeto da pretensão liquidatória, é o valor dos danos, mas não os danos em si mesmos.
O an debeatur (certeza) deve ser demonstrado e comprovado e, em consequência, fixado na sentença do processo de conhecimento; o quantum debeatur (liquidez) é que é o objeto da ação de liquidação de sentença
."
(Destaquei).

(
in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante
, 11a edição, 2010, Editora Revista dos Tribunais, p. 756).

Por seu turno, o artigo 492, parágrafo único, do Código de Processo Civil determina que a decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

No mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI No 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO.
AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA INEQUÍVOCA DO AN DEBEATUR. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
. IMPOSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Primeiramente, na monocrática, entendeu-se que o recorrente rebateu suficientemente os argumentos da decisão de inadmissibilidade e passou, então, a análise do recurso especial.

2. Ora, trata-se do entendimento desta Corte Superior, inclusive fora citado inúmeros julgados no mesmo sentido. Isto é,
somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória decorrente do método de conversão aplicado pelo ente federativo, em confronto com a legislação federal, que há de se apurar, em liquidação de sentença, o montante devido aos servidores públicos, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa.
Esse é o verdadeiro teor do seguinte julgado: AgRg nos EDcl no REsp 1237530/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA,DJe 13/06/2012. Na hipótese, nem aferido o an debeatur, e nem determinada a apuração em liquidação de sentença.

3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno
.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1330289 MT 2018/0180369-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2018) (Destaquei)

Não há dúvida, portanto, de que é nula a sentença por ausência de constatação da efetiva existência de defasagem salarial.

Ante o exposto,
RETIFICO a sentença para declarar

nulidade a sentença
e
DETERMINO o retorno dos autos à Primeira Instância
, para que seja realizada perícia a fim de se apurar o “
an debeatur
”, em que se concluirá sobre a existência, ou não, da perda alegada, inclusive, se a reestruturação da carreira via
lei posterior alterou efetivamente a estrutura de remuneração dos servidores municipais, indo além de eventual tentativa de acompanhar a inflação ou de aumentos eventuais, de
modo possibilitar novo julgamento.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O

VISTA

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal)

Egrégia Câmara

Eminentes pares, reiteradamente tenho pedido vistas em ações dessa natureza, que envolve pedido de pagamento concernentes à conversão errônea da moeda em URV.

Isso porque, foram julgados indistintamente muitos processos, sem aferirmos a peculiaridade de cada servidor, como data da criação do cargo, qualidade do servidor público, investidura dentre outras.

Durante esse tempo, tive a oportunidade, de me deparar com várias situações inusitadas, como servidor que somente ficou um mês no cargo, servidor inexistente; pessoas que nunca ingressaram no serviço público, estagiários de direito pleiteando URV, por isso, essa cautela, e. Relatora.

Consta dos autos, que os Requerentes abaixo elencados, ingressaram com Ação de Cobrança em
03/12/2015
, na comarca de Juína, objetivando a percepção dos valores relativos à conversão da URV:

1.VERA RIZZO WERNER - CPF: 023.973.921-35, TERMO DE POSSE ID.92449667- pág.17,

cargo de auxiliar pedagógico.

2. VERA LUCIA ALVES DOS SANTOS - CPF: 429.761.031-00, TERMO DE POSSE ID.92449667- pág.16, cargo de professora.

3. VALDIRENE EBERHARDT - CPF: 517.574.192-68,
CONTRATO TEMPORÁRIO
-

ID.92449667- pág.35, cargo de

auxiliar pedagógico.

4. VALDETE CASAGRANDE - CPF: 551.103.801-63, TERMO DE POSSE ID.92449667- pág.18

cargo de professora.

5. WILLMA SAMPAIO SILVA - CPF: 016.876.391-59, TERMO DE POSSE ID.92449667- pág.14, cargo de

técnica de infraestrutura.

6. WANDERLEIA TADEU DE OLIVEIRA - CPF: 503.349.131-87, TERMO DE POSSE ID.92449667- pág.15, cargo de

professora.

7. TEREZINHA FERREIRA DOS SANTOS, CPF: 021023841-01- TERMO DE POSSE ID.92449667- pág.13, cargo de

auxiliar pedagógico.

O Juízo monocrático ao analisar o feito, julgou procedentes os pleitos da inicial,
para reconhecer o direito
na incorporação à remuneração dos Requerentes o percentual de 11,98% decorrente da perda com a conversão do cruzeiro real em URV, e pagamento dos valores pretéritos a incorporação, decorrentes da URV, incidindo, também, sobre o 13o salário, as férias, as gratificações e demais vantagens, respeitada a prescrição quinquenal contada do ingresso da ação.

Não houve recurso voluntário.

A Relatora Desa. HELENA MARIA BEZERRA em sede de remessa necessária, reconheceu a nulidade da sentença e determinou o retorno dos autos à Primeira Instância, para que seja realizada perícia a fim de se apurar o “an debeatur”, em que se concluirá sobre a existência, ou não, da perda alegada, inclusive, se a reestruturação da carreira via lei posterior alterou efetivamente a estrutura de remuneração dos servidores, indo além de eventual tentativa de acompanhar a inflação ou de aumentos eventuais, de modo possibilitar novo julgamento.

Pois bem.

Inicialmente, acompanho o entendimento esposado pela e. Relatora que no caso em apreço, não decorreram mais de 5 (cinco) anos entre a Lei Complementar Municipal
no 1.399/2012
, que reestruturou o plano de carreira dos profissionais da educação básica municipal, editada no ano de 2012 passando a vigorar à partir de
1o de janeiro de 2013
, sendo a ação ajuizada em dezembro de 2015.

Em detida análise dos autos, penso que estamos diante da única lei no Estado de Mato Grosso, que reestruturou a carreira, qual seja, LEI 1.399, de 20 de dezembro de 2012, conforme se observa em seu art.1 e anexos:

Art. 1o Esta Lei Complementar
reestrutura
os cargos, os subsídios e a carreira estratégica dos Profissionais da Educação Básica do Município de Juína-MT, tendo por finalidade organizá-la, estruturá-la e estabelecer as normas sobre o regime de trabalho de seus profissionais na forma dos incisos I a VII, do art. 136, da Lei Orgânica Municipal.

O artigo 22 da referida norma convencionou a forma que os vencimentos dos servidores públicos seriam convertidos em URV, a partir de 1o de março de 1994.

Destarte, aqueles servidores que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, aqueles que recebiam até o dia 20, conforme dispõe o artigo 168 da Constituição Federal, possivelmente sofreram uma defasagem remuneratória, razão pela qual fazem jus à referida diferença.

No caso dos autos, embora reconhecido o direito à percepção da diferença remuneratória, não há como presumir que o prejuízo dos servidores seria até 11,98%, pois o percentual pode ser variável, haja vista não ser possível aferir se a reestruturação das carreiras supriu, por completo, eventual defasagem, porquanto tal circunstância demanda cálculo a ser apurado em liquidação de sentença.

Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, somente com a liquidação da sentença é que se encontrarão os erros da conversão salarial em URV e que ainda são absorvidos pelos servidores nos dias atuais, inclusive depois da reestruturação de sua carreira. (RE 561836, Relator(a):

Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito Dje-027 divulg 07-02-2014 public 10-02-2014).

Portanto, acaso o ente estadual tenha efetuado a conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV corretamente, circunstância a ser esclarecida na liquidação por arbitramento, não será obrigado a fazê-lo duas vezes, como é de evidência palmar.

Advirto ainda, que a perícia deve observar o § 4, do artigo 22, da Lei 8.880/94, que direciona a forma de cálculo das ações dessa natureza, não sendo possível apurar a existência ou não de eventual diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor, considerando a data do fechamento da folha e a data do efetivo pagamento, assim como, as verbas trabalhistas incidentes.

Por fim, denota-se que
VALDIRENE EBERHARDT
, professora, possuiu contrato temporário, conforme documentos (ID. 92449667).

Desta feita, não restam dúvidas que se trata de servidora ocupante de cargo temporário, assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte não faz jus ao recebimento da diferença relativa à conversão da moeda (URV).

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR - URV – CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – SERVIDOR PÚBLICO – AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO – SENTENÇA RATIFICADA– RECURSO DESPROVIDO.
O contratado por tempo determinado não faz jus ao recebimento das diferenças salarias decorrente da conversão do cruzeiro real em URV
. (Apelação / Remessa Necessária 96147/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 16/05/2017) .

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR — CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO — DEFASAGEM REMUNERATÓRIA — INEXISTÊNCIA.
Nem de perto nem de longe se pode cogitar de existência de defasagem remuneratória, decorrente da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, quando se cuida de contrato de prestação de serviços por tempo determinado
. Sentença retificada. Recurso prejudicado. (Apelação / Remessa Necessária 9060/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/05/2017, Publicado no DJE 12/05/2017 ”

Portanto, por ser servidora com vínculo de natureza temporária com a Administração Pública, não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais decorrentes da conversão do cruzeiro real para URV – Unidade Real de Valor.

A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, adota o mesmo entendimento, conforme recente julgamento do Recurso de Apelação Cível n. 44458/2017, de relatoria da eminente Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS PARA UNIDADE REAL DE VALOR - URV - SERVIDOR – CONTRATOTEMPORÁRIO – VÍNCULO PRECÁRIO - INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM - RECURSO DESPROVIDO. O servidor que possuir vínculo de natureza temporária com a Administração Pública, não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais decorrentes da conversão do cruzeiro real para URV – Unidade Real de Valor. (Ap 44458/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/05/2017, Publicado no DJE 30/05/2017).

Nessa linha de intelecção é descipienda a declaração de nulidade da sentença, considerando, que o valor/percentual, pode ser apurado sede de liquidação de sentença, consoante entedimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

3.
"O STJ entende que a efetiva defasagem salarial, o percentual devido e a ocorrência da reestruturação remuneratória de carreira devem ser aferidos em liquidação de sentença. Nesses termos, confira-se: AgInt no AREsp 1.302.531/MT, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 21/9/2018; AgInt no AREsp n. 1.058.595/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/4/2018; AgRg no REsp n.1.526.659/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 23/8/2018, DJe 03/9/2018)." (REsp 1.837.952/SE, Rel.Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2019).7. Agravo Interno não provido.(AgInt no AREsp 1762627/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 01/07/2021).

Com essas considerações, peço vênia à douta relatora, para RETIFICAR PARCIALMENTE a sentença, tão somente, para excluir VALDIRENE EBERHARDT (ID.92449667) e, por fim determinar a apuração do
quantum debeatur
em sede de liquidação de sentença, por arbitramento, devendo a incorporação incidir sobre todas as verbas salarias, percebidas durante o período, nos moldes do § 4, do artigo 22, da Lei 8.880/94, devidamente corrigidos pelo Tema 905/STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2022